Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-85.2003.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000110-85.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARNILO BOTELHO CORREA (APELADO), DARNILO BOTELHO CORREA - CPF: 594.139.991-04 (APELADO), FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (ADVOGADO), RACHIDE DOMINGOS ALVES (VÍTIMA), RACHIDE DOMINGOS ALVES - CPF: 346.085.671-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Juiz de direito convocado

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000110-85.2003.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARNILO BOTELHO CORREA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA E JUDICIALIZADA – INVIÁVEL A PRONÚNCIA COM BASE EM PROVA EXTRAJUDICIAL NÃO REPRODUZIDA OU RATIFICADA EM JUÍZO – DEMAIS TESTEMUNHO DE NATUREZA INDIRETA (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inviável a pronúncia com base apenas em elementos indiretos e/ou produzidos apenas na fase extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Juiz de direito convocado

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000110-85.2003.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARNILO BOTELHO CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou DARNILHO BOTELHO CORREA da prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por entender que não há provas judicializadas que sustentem a versão acusatória (id. 214558878).

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende seja o apelado pronunciado, nos exatos termos da inicial (id. 214558880).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 214558883).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja o apelado pronunciado pelo crime de homicídio simples (id. 219059654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Juiz de direito convocado

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000110-85.2003.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARNILO BOTELHO CORREA

V O T O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Promotoria de Justiça almeja a pronúncia do apelado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, a
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

Ocorre que, recentemente, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, rechaçando a incidência do princípio do
in dubio pro societate,
notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

Ademais, o brocado
dubio pro societate
sequer constitui princípio algum, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, fruto de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza o absurdo primado da ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Dessa forma, a indicação de autoria com fundamento apenas em provas da fase policial, deduções ou constatações fictícias ou palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer), não podem servir como sustento para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...]
(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Nesse sentido mesmo sentido: ARE 1067392, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019.

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

No caso dos autos, Darnilo Botelho Correa foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima
Rachide Domingos Alves
, assim descrita na inicial acusatória:

“No
dia 30 de maio de 1.999, por volta de 1:00 hora, a vítima RACHIDE DOMINGOS ALVES (brasileiro, casado, pedreiro, com 36 anos de idade, natural de Cuiabá-MT) trafegava por uma rua localizada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar do Ceará”, situada no Bairro Jardim Colorado, nesta capital, comenos em que o denunciado se aproximou e, valendo-se de uma arma de fogo, lhe efetuou diversos disparos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 16/19, que foram causa eficiente de sua morte.

Descortinou-se que momentos antes do homicídio, os protagonistas haviam participado de uma contenda, ocorrida no bar retro indicado, comenos em que várias pessoas também se envolveram na briga.

Outrossim, vale ressaltar que a vítima estava totalmente desarmada, enquanto que o sujeito ativo valeu-se de uma arma de fogo, pelo que, conclui-se que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Ao final da instrução processual, o magistrado singular destacou a ausência de provas judicializadas aptas a ensejar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sua fundamentação, o magistrado considerou que as testemunhas não presenciaram o ocorrido, não havendo prova oral colhida sob o crivo do contraditório capaz de vincular os apelados à prática delitiva, mas apenas depoimentos indiretos, frutos de
“ouvir dizer”
e suspeitas infundadas.

Na única oportunidade em que foi ouvida, a testemunha
Fenando José Pinto da Silva, na fase policial (id.
214558829, p. 64
),
declarou que ele e seu amigo Ito
“encontraram a pessoa de Danilo que vinha correndo e ao avistar o declarante parou e disse para o declarante e no que, ele (Danilo), havia acabado de matar um cara; Que Danilo ainda ficou conversando com o declarante dizendo que tinha a intenção de voltar na festa onde tinha matado o cara pra ver se o rapaz tinha morrido mesmo, ou se tinha ficado vivo”.
(
Sic
)

A testemunha Paulo Cezar Ferreira Lemes, amigo da vítima, perante a autoridade policial (id. 214558829, p. 14), confirmou a versão apresentada por Fernando José, contudo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, disse não se recordar dos fatos.

Do mesmo modo, a testemunha
Ito Luiz Godoi, mencionado por Fernando, negou ter escutado o apelado confessando a prática delitiva.

Por sua vez, o apelado Darnilo Botelho Correa negou a autoria do delito.

Em suma, a versão apresentada pela testemunha
Fenando José Pinto da Silva
, ouvida apenas na fase policial, a qual relatou que o acusado teria lhe confessado a autoria do delito, não foi confirmado em Juízo.

Aliás, nem a testemunha
Ito Luiz Godoi, o qual, segundo Fernando, estaria presente no momento em que o acusado teria confessado a autoria do delito, ratificou a versão da referida testemunha.

Nesse panorama, a acusação pretende a pronúncia do apelado, fundamentando seu pedido, quase que exclusivamente, nas declarações extrajudiciais de uma testemunha, supostamente corroboradas pelos depoimentos judiciais de outras testemunhas de ouvi dizer.

Contudo, a tese acusatória exige elevado esforço criativo e circunstancial, o que impede seu acolhimento, notadamente porque nenhuma testemunha ouvida, em qualquer das fases processuais, foi capaz de confirmar que o apelado teria ceifado a vida da vítima.

Diferente do que restou expresso nas razões ministeriais, o único elemento a apontar a autoria do delito ao apelado decorre das declarações extrajudiciais da testemunha Fernando José Pinto da Silva, que não foram reproduzidas em juízo.

Já os depoimentos colhidos em juízo, também não se mostram suficientes para atrair a pronúncia pretendida, na medida em que apenas expõem narrativas ouvidas de terceiros, porquanto não presenciaram os fatos, caracterizando verdadeiro depoimento indireto (
hearsey testimony
).

Como abordado no início deste voto, a pronúncia, em que pese não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Se há dúvida, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, afastado o depoimento extrajudicial da testemunha, pois não ratificado em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte aos apelados a prática do homicídio, sendo de rigor a manutenção da decisão de impronúncia.

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024